Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: IMPRESCINDÍVEL A PONDERAÇÃO ENTRE A EXTENSÃO DA MULTA E A EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DESVIANTE DO EMPRESÁRIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) “a decisão embargada, data maxima venia, limitou-se a descrever fatos não confirmados processualmente, em desmerecimento à regular, legítima e lícita atuação administrativa, para afirmar uma ponderação entre penalidades não previstas na legislação, que se limitou, no âmbito do Distrito Federal, tendo em consideração o gravíssimo risco social e sanitário da pandemia COVID-19, a penalidade de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”; b) “não consta no acórdão a ilegalidade ou abusividade, dita de forma expressa a imputar o ato administrativo de falho, ou mesmo qual o argumento normativo para o afastamento de ato regulamentar expedido pelo Governador do Distrito Federal Decreto no 41.913/2021, em sua eficácia e regularidade”; c) “não se apresentou argumentação necessária para a não aplicação de norma vigente. O deslocamento de tipos de penalidades somente ocorre em havendo tipos diversos previstos e a possibilidade de utilização fundamentada de um ou outro, pelo que, havendo apenas uma penalidade prevista, esta é a de única aplicação, em se verificando o cometimento da infração.”
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante: a) “ [...] é que o Decreto Distrital 41.913/2021[3] prevê a possibilidade de aplicação das penas previstas no artigo 10 da Lei 6.437/1977, de sorte que a revisão da penalidade não implica ofensa ao princípio da legalidade.”; b) “no caso concreto, as circunstâncias fáticas devem ser analisadas à luz das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia, aliadas aos notórios impactos nas atividades comerciais, notadamente dos pequenos estabelecimentos comerciais”; c) “há, pois, um espaço de tensão entre a necessidade das medidas restritivas e a necessidade de subsistência desses pequenos comércios. Daí a imprescindível ponderação entre a extensão da multa e a extensão do comportamento desviante do empresário para se poder concluir se o valor da penalidade administrativa, a partir do procedimento próprio, se revela proporcional ou não (Lei 9.784/1999, artigo 2o).”; d) “nesse excepcional cenário e diante das circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor da pena de multa se mostra desproporcional, o que legitima a aplicação da pena advertência (Lei 6.437/1977, artigo 2o, I e artigo 10). Isso porque: a) não se tratava de bar, lanchonete ou restaurante aberto ao público, mas de pequeno estabelecimento comercial em Samambaia Norte/DF, onde basicamente apenas uma porta (deslizante vertical) estaria parcialmente aberta; b) no momento da abordagem, não existia aglomeração de pessoas nem atendimento ao público, senão apenas a presença de cerca de três prepostos aparentemente a organizar o local, onde existia uma caixa de isopor comumente utilizado na entrega “delivery”; c) ausente evidência de não cumprimento de outras exigências sanitárias, como venda de bebidas alcoólicas, atendimento ao público etc, para além da não observância – em questão de hora e meia ou duas horas aproximadamente - do horário de recolhimento; d) não comprovada a hipótese de reincidência, antes ou depois dos fatos; e) não evidenciada a recalcitrância da parte demandante em porventura fechar o estabelecimento; f) evidenciada a hipossuficiência financeira dos autuados, de sorte que a eventual aplicação de multa de R$ 4.000,00 poderia impactar a subsistência da empresa.”; e) “além disso, a autuação ocorreu em 21.4.2021, sendo que logo após, em 03.5.2021, alguns artigos do citado Decreto Distrital 41.913/2021 foram alterados pelo Decreto Distrital 42.059/2021, para reduzir o período de recolhimento noturno (00h às 5h), admitir o deslocamento após às 00h para retorno à residência após a jornada de trabalho regular, assim como para admitir o encerramento das atividades comerciais e das entregas por serviço de “delivery” até às 00h.”; f) “quer dizer, a extensão do horário da entrega de “delivery” (alimentação) e das atividades comerciais frente à redução dos riscos de contaminação da COVID-19 (aparentemente o caso concreto) já era uma realidade perceptível à população e ao governo local, tanto que dali a pouco mais de uma semana foi autorizada a atividade comercial e “delivery” até às 00h, no que a atuação do pequeno estabelecimento comercial (autuado) estaria inserida”; g) “nesse contexto fático-jurídico, entendo que o procedimento administrativo, com imposição de multa de valor considerável contra o estabelecimento comercial de pequeno porte que não promovia aglomeração nem violava as regras sanitárias fundamentais, desvirtua da proporcionalidade imposta pelo artigo 2o da Lei 9.784/1999.”
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, PrimeiraSeção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, o qual está devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, artigo 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.